Tribunal: STF
Processo: Rcl 84233
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por DIÁRIO DO GRANDE ABC S.A., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santo André/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001741-80.2019.5.02.0432.



    A reclamante sustenta que “figura como reclamado na ação trabalhista onde se discute fraude na contratação por intermédio de cooperativa de transporte – ilicitude de contratação por meio de pessoa jurídica (pejotização)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que a “sentença de primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício, decisão confirmada em acórdão da 16ª Turma do TRT da 2ª Região, transitada em julgado em 07/02/2024. O feito prosseguiu para a fase de liquidação e execução, tendo sido apurados valores expressivos em desfavor do Reclamante em sentença de liquidação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em razão da orientação do STF sobre a matéria o Reclamante pleiteou o sobrestamento do feito, bem como reconsideração da decisão que negara a suspensão, os quais foram indeferidos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 18):



    “Indefiro o sobrestamento requerido com base no Tema de Repercussão Geral 1389 do STF, mormente por se cuidar de execução de decisão transitada em julgado. ”



    Argumenta que “decisões recentes desta Corte têm reiterado e densificado o alcance do Tema 1.389, assegurando sua plena eficácia: a Rcl 81.188/SP (Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01/08/2025) reconheceu que a suspensão nacional abrange inclusive execuções em processos transitados em julgado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 



    Desse modo, constato que a decisão reclamada não viola o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente